Tribunal: TJSP
Processo: 2230554-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Sentenciado que cumpre pena carcerária em regime semiaberto, sendo portador de hipertensão, hiperplasia prostática e doenças respiratórias crônicas – Pedido de prisão domiciliar como forma de evitar a contaminação pelo 'coronavírus' – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Sentenciado que cumpre pena carcerária em regime semiaberto, sendo portador de hipertensão, hiperplasia prostática e doenças respiratórias crônicas – Pedido de prisão domiciliar como forma de evitar a contaminação pelo 'coronavírus' – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal) – Ausência de demonstração pelo paciente de que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.